Tribunal: TJDFT
Processo: 0002080-51.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. e por Tecnisa Engenharia e Comércio Ltda. contra sentença (Id 25014605, pp. 1-7) do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devoluções de valores ajuizada em desfavor das apelantes e de Fênix Armazenagem e Transportes Ltda EPP. por Lidyanne Cintra Lino Rodrigues Scheffer, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para: i) DECRETAR a rescisão, em 21/02/2017, do contrato particular de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, que tem por objeto o imóvel indicado na inicial; ii) CONDENAR as requeridas à devolução solidária de todos os valores pagos em razão do contrato, monetariamente corrigidos pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da última citação; iii) CONDENAR as requeridas ao pagamento solidário da multa contratual, a título de lucros cessantes, no valor equivalente a 0,5% do preço do imóvel, no período compreendido entre 31/04/2014 a 21/02/2017, com correção monetária (INPC) desde cada incidência mensal e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação. Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na seguinte proporção: 75% as rés, que decaíram da maior parte dos pedidos, e 25% a autora. Fixo honorários advocatícios sucumbenciais no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Irresignadas, as rés Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. e por Tecnisa Engenharia e Comércio Ltda., em razões recursais (Id 25014611, pp. 3-12), não discordam da resilição do contrato, porém pugnam pela retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos. Pedem o afastamento da condenação de indenização por lucros cessantes. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito de exclusão dessa condenação, requer seja aplicada nos termos da multa da cláusula 7.4. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids25014612 e 25014613, respectivamente. Em contrarrazões (Id 25014620, pp. 1-7), a apelada Lydianne pede o desprovimento do recurso. Em 13/5/2021, as partes apresentaram petição em que informam a celebração de acordo extrajudicial e requerem a homologação da transação e a extinção do processo (Id 25626564, pp. 1-5). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação. Apesar disso, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 25626564, pp. 1-5) e extinção do processo com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes litigantes deram quitação geral e irrevogável de todas as obrigações havidas entre elas para nada mais pleitear em juízo ou fora dele e requereram a desistência do recurso interposto, inclusive com a decisão homologatória, mas ressalvaram a possibilidade de cumprimento de sentença do título executivo judicial em caso de inadimplemento, consoante termo juntado no Id 25626564. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pelas requeridas/apelantes Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. e por Tecnisa Engenharia e Comércio Ltda., porque desistiram da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda e as recorrentes desistiram da apelação em tramitação. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelas partes no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, porquanto as partes litigantes expressamente renunciaram ao direito de interposição de quaisquer recursos. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora